Tribunal: TJMT
Processo: 1011006-27.2021.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011006-27.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELIANE MENDES - CPF: 869.514.759-20 (APELANTE), LAIS BENITO CORTES DA SILVA - CPF: 419.171.878-90 (ADVOGADO), HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A - CNPJ: 93.117.455/0001-72 (APELADO), DJALMA GOSS SOBRINHO - CPF: 425.419.729-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – A AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER –
DÍVIDA PRESCRITA – COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – RESPEITADO O ART. 42 DO CDC – "SERASA LIMPA NOME" – POSSIBILIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial.

2. Respeitadas as disposições do Código de Defesa do Consumidor, pode o credor efetuar cobranças extrajudiciais e propor renegociações de dívidas prescritas ao devedor, podendo, inclusive, inserir o nome do devedor no sistema “Serasa Limpa Nome”.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELIANE MENDES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE-MT
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER

no
1011006-27.2021.8.11.0015
, ajuizada em desfavor de
HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parta autora, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]a inscrição da dívida na plataforma do Serasa Limpa Nome é forma ilícita e coercitiva de cobrança de débitos manifestamente prescritos [...]
”; e

2)
“
[...]a prescrição atinge toda e qualquer forma de cobrança, seja ela judicial ou extrajudicial [...]”
.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida “
a fim de que sejam os débitos reconhecidos prescritos e, portanto, seja determinada a impossibilidade de sua cobrança pela plataforma do SERASA LIMPA NOME
”.

A parte recorrida, embora devidamente intimada, deixou de apresentar Contrarrazões Recursais, conforme certificado no ID. 204239776.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o consumidor recorrente busca a reforma da sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos da inicial.

Alega a parte Apelante que “
[...]a inscrição da dívida na plataforma do Serasa Limpa Nome é forma ilícita e coercitiva de cobrança de débito manifestamente prescrito [...]
”, defendendo que “
[...]a prescrição atinge toda e qualquer forma de cobrança, seja ela judicial ou extrajudicial [...]”
.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Primeiramente, convém destacar que a parte Autora, ora Apelante, não discute a licitude do débito em si, mas tão somente a sua exigibilidade, posto se tratar de dívida prescrita. Ou seja, o débito é reconhecido.

Do que se depreende dos autos, é fato incontroverso que o débito encontra-se prescrito, posto que a requerida/apelada, em sua defesa, reconhece que as dívidas cobradas estão prescritas; contudo, alega que o instituto da prescrição não alcança as cobranças extrajudiciais e não torna inexigível o débito nas vias extrajudiciais, pois não extingue a obrigação e o inadimplemento.

Como se sabe, a prescrição opera efeitos somente sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento uma ação judicial não afastando, contudo, a existência da dívida em si (direito material).

Assim, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitando os limites impostos no Código de Defesa do Consumidor:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede seu conhecimento, conforme dispõe a Súmula no 211 do Superior Tribunal e Justiça. 3. Se a questão levantada não foi discutida pelo tribunal de origem, e não foi verificada a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade, não há falar em prequestionamento ficto da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.
4. O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial.
5. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando as razões do recurso não impugnam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1592662 SP 2019/0291535-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 31/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2020)

Na mesma linha são os julgados desta Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – ação de “Nulidade da Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição c/c Reparação por Danos Morais” – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA – COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – POSSIBILIDADE – REMOÇÃO DOS DADOS DA AUTORA DA PLATAFORMA “ACORDO CERTO” – DESCABIMENTO – DANO MORAL INDENIZÁVEL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU CARÁTER PÚBLICO DO REGISTRO NA PLATAFORMA “ACORDO CERTO” – CANAL DE ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR PARA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Este eg. Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de que
a “prescrição do débito produz efeitos só sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial”, de que “ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC)”
, e de que, assim, “
não se verifica na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no ‘Serasa Limpa Nome’ – ilícito capaz de gerar dano moral, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização
” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAC no 1005109-54.2021.8.11.0003 – Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario – j. 01/06/2022, DJe 02/06/2022).

(N.U 1004161-08.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. "SERASA LIMPA NOME". DANO MORAL. INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

A inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não significa necessariamente que houve negativação do nome do devedor, pois aquele é somente uma ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os credores, não se tratando de cadastro de consulta pública
.

(N.U 1002328-92.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 05/03/2024)

Assim sendo, embora o direito de cobrança judicial esteja coberto pela prescrição, persiste a possibilidade de sua negociação extrajudicial amigável e voluntária entre credor e devedor, como é oportunizada pela plataforma "Serasa Limpa Nome".

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11o, do artigo 85 do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024